Tribunal: STF
Processo: ARE 1562419
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    Apelação das Defesas Preliminar de nulidade Alegação de não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal Especificidades do ato de reconhecimento, que se deu pelas características da motocicleta utilizada pelos assaltantes, e pelas cores e detalhes de seus capacetes e de suas vestes, que tornam irrelevante a não colocação de outros indivíduos ao lado dos réus – Ofendido que sequer reconheceu os acusados em Juízo Circunstância que, por óbvio, não serviu de fundamento às suas condenações Autoria demonstrada por outros elementos de prova Inexistência de prejuízo às Defesas Preliminar rejeitada Mérito Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo Suficiência de provas à condenação Prisão em flagrante em poder de parte dos bens subtraídos Reconhecimento pessoal pela vítima na fase administrativa da investigação, em razão dos capacetes e vestes dos assaltantes e da motocicleta por eles utilizada Consistentes relatos do ofendido e dos policiais militares Negativas dos acusados inverossímeis e isoladas do contexto probatório Causas de aumento bem comprovadas pela prova oral Inviabilidade de desclassificação para o delito de receptação Condenações mantidas Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida quando ao acusado Wellyngton Aumento de apenas 1/6 mantido, não obstante a reincidência específica, haja vista o conformismo do representante do Ministério Público Impossibilidade do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista a negativa dos acusados quanto à prática do roubo Exasperação quanto à causa de aumento referente ao concurso de agentes, seguida de novo aumento pela majorante atinente ao emprego de arma de fogo Possibilidade de incidência cumulativa Regime inicial fechado adequado à gravidade da conduta, à quantidade de pena imposta e vida pregressa do réu Wellyngton Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa Detração penal Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução Prisões cautelares mantidas por decisão fundamentada Recursos de apelação desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que “o recurso é extemporâneo”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente